Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Fraude praticada por terceiros. Golpe da falsa central de atendimento. Excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC. Responsabilidade civil afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 12.806,67, por danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais pleiteados em razão do evento danoso.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva se verifica com base nas alegações da petição inicial, conforme teoria da asserção adotada pelo STJ, bastando a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o objeto da demanda.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
5. A fraude foi praticada exclusivamente por ação de terceiro, inexistindo indícios de falha na segurança do banco ou de vazamento de dados sigilosos a ele imputável. A conduta da apelada autora, ao realizar pagamentos e transferências fracionadas sem verificar a idoneidade do contato e dos terceiros beneficiários constitui comportamento negligente e que contribui decisivamente para a consumação da fraude, sobretudo porque habituada a realizar transações e tratos de ordem financeira.
6. O fato de o número telefônico apresentado na ligação aparentar ser da instituição financeira não gera responsabilidade do banco, já que é amplamente conhecido que somente canais oficiais são utilizados para contato.
7. Configurada a excludente de causalidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor, afastando o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, rompendo-se o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AResp 2106615/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02/12/2022; TJDFT, APC 0718162-27.2023.8.07.0001; TJDFT, APC 0724170-88.2021.8.07.0001; TJDFT, APC 0713515-68.2023.8.07.0007.